Tribunal: TJDFT
Processo: 0713856-91.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713856-91.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: PAULO SERGIO ANTONIO DA CRUZ RECORRIDO: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA D E S P A C H O A ação rescisória em questão, distribuída inicialmente à eminente Desembargadora Ana Cantarino, foi julgada improcedente, nos termos do v. acórdão de ID 11775541. Em seguida, o recurso especial interposto foi inadmitido conforme decisão de ID 12507518 e o c. Superior Tribunal de Justiça manteve a inadmissibilidade do recurso (ID 23771680). Os presentes autos foram a mim redistribuídos por força da decisão de ID 23824564, em razão de a e. Relatora originária não mais integrar a 2a Câmara Cível. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator